Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-98.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MARINO DE FRANCA - CPF: 502.763.101-44 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 544.445.191-34 (AGRAVADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (AGRAVANTE), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – MATERIAL CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, dos materiais solicitados pelo médico que acompanha a beneficiária.

É devida a cobertura pela Agravante do material cirúrgico denominado “tela de unitape”, o qual foi solicitado pelo médico que acompanha a paciente.

Inexistindo elementos novos capazes de modicicar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1002313-98.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em virtude da decisão que proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Agravante alega que não pode ser obrigada a fornecer o material solicitado, qual seja, “tela unitape”.

Sob esse argumento, almeja a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o ID. 45917492.

Eis o relatório.

Cuiabá,
23
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020